Tribunal: TJDFT
Processo: 0729087-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários.
2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família.
3. No presente caso, embora a penhora de 15% dos rendimentos brutos da agravante não a impeça de viver com dignidade, dado que é superior à renda mensal média da população brasileira, deve-se considerar que é pessoa idosa, contraiu alguns empréstimos consignados e padece de neoplasia maligna, o que autoriza concluir que possui despesas essenciais e extraordinárias com saúde, sendo razoável reduzir a penhora para 10% da remuneração bruta, deduzidos os descontos compulsórios.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado. Maioria.